Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
A ilícita recusa de cobertura, motivada pelo prazo contratual de carência, de internação emergencial, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.